Tribunal: TJMT
Processo: 1009778-36.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
VISTOS.
Não consta nos autos a certificação do decurso do prazo para a parte Apelada apresentar contrarrazões, consta apenas o expediente.
Certifique-se, após remessa dos autos para Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso para devida ciência, e, querendo, se manifestar.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado